Tribunal: TJDFT
Processo: 0708687-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SAQUES EM CONTA CORRENTE AUTORIZADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E A ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. ART. 14, §3o, II, DO CDC – LEI No 8.078/90 C/C ART. 373, CPC. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES.
1. “A repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes.” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao Princípio da Dialeticidade rejeitada.
2. Sujeitando-se a relação jurídica travada entre as partes às normas protetivas do Direito do Consumidor, o benefício processual da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, inciso VIII do CDC, não é de aplicação automática em favor do consumidor, apenas por tratar-se de relação de consumo, eis que não dispensa a demonstração da verossimilhança das alegações ou a vulnerabilidade do consumidor em decorrência de sua hipossuficiência para a produção de provas.
2.1 Não há que se falar em inversão do ônus da prova, na forma prevista no inciso VIII. do art. 6o do CDC – Lei no 8.078/90, se as alegações do apelante não se mostram verossímeis.
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo conceito se amolda o banco recorrido, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
3.1 Porém, impende destacar que, diferentemente da teoria do risco integral, adotada excepcionalmente em nosso ordenamento, pela qual não se admite excludentes da responsabilidade civil, a teoria da responsabilidade objetiva calcada no direito consumerista, permite a alegação das excludentes da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
4. Ao se tratar de contrato bancário e de débito contestados pelo consumidor, cabe ao Banco, no presente caso, demonstrar a existência de excludentes de responsabilidade previstas no § 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC.
4.1 Verifica-se que o réu se incumbiu de seu ônus probatório, na forma prevista no art. 14, §3o, II, do CDC – Lei no 8.078/90, tendo, efetivamente, demonstrado que o autor, de fato, firmou a contratação em questão, anuindo com esta em crédito em consignação BB em “autoatendimento”, procedimento com necessário preenchimento de dados, dentre os quais senha pessoal e intransferível para sua efetivação.
4.2 Tal situação foi inclusive reconhecida pelo próprio autor-apelante em seus relatos, imputando, porém, falhas na segurança da prestação dos serviços pelo apelado.
4.3 Necessário registrar que a segurança das transações financeiras realizadas através de compras e de saques é tanto de responsabilidade da instituição financeira como do correntista, ante a necessidade de senha pessoal e intransferível para a efetivação, ou seja, transação validada por senha pessoal do autor-apelante e autenticada.
4.4 É ônus do correntista manter sob sua guarda e vigilância o cartão e a senha, restando excluída a responsabilidade do banco quando comprovar inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima, consoante dispõe o art. 14, § 3o, I e II do CDC.
4.5 A fraude não teria ocorrido por falha na prestação de serviço e segurança do banco, mas por culpa exclusiva do consumidor permitindo a comunicação e transferência de dados pessoais e intransferíveis para terceira pessoa desconhecida por meio de telefone, quando sabido que o banco não procede dessa forma.
5. Na operação com cartão eletrônico, a responsabilidade da instituição bancária somente é exigida quando da ocorrência de indícios de fraude ou falha no sistema de segurança. Fora disso, não há que se falar em saques indevidos, vez que não comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
5.1 Ante o indício de fraude, o autor entrou em contato com a instituição financeira ré registrando contestação de débitos não reconhecidos em sua conta depósito. Houve apuração pelo banco que, porém, foi concluída com o processo julgado improcedente (ID 37704379), concluindo-se que as transações foram efetivadas com senha, pessoal e intransferível, e identificação positiva do cliente.
5.2 In casu, não restou demonstrada falha no sistema de segurança do banco, não havendo nexo de causalidade entre o fato narrado e a ação ou omissão do apelado, afastando-se, por conseguinte, qualquer reparação material ou moral pelos resgates e saques efetuados na conta corrente do apelante.
6. A posse e a guarda dos cartões, sigilo da senha e identificação positiva são de responsabilidade exclusiva do cliente e intransferíveis.
7. Consoante o previsto no art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
7.1 De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.
7.2 Caracterizado o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço que oferece, fica afastada sua responsabilidade.
8. O apelado não se limitou a negar a prática de qualquer ato ilícito, mas comprovou que toda a operação foi realizada mediante utilização de senha pessoal e intransferível para a efetivação, à luz do disposto no art. 14, § 3o, I e II do CDC c/c art. 373, do CPC.
8.1 Assim, não havendo demonstração de falha na segurança do banco e sendo as movimentações financeiras realizadas pelo próprio autor, ausente o nexo de causalidade entre o fato narrado e a ação ou omissão do banco apelado, afasta-se, em consequência, qualquer reparação material ou moral pelos resgates e saques realizados pelo apelante.
9. Recurso não provido. Sentença mantida.